Tribunal: STF
Processo: ARE 1353163
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-STJ, fl. 1.021):



    “DIREITOS PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. 



    1. A conduta, consciente e voluntária, voltada para a prática do tráfico de drogas, enquadra-se no tipo do artigo 33 da Lei 11.343/06.



    2. O crime de associação para o tráfico de drogas, por se tratar de crime formal, dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, de sorte que a apreensão de substância entorpecente em poder do agente é prescindível para a perfectibilização da associação para o tráfico, bastando, como prova da materialidade, que as conversas travadas entre os criminosos e degravadas em procedimento de interceptação telefônica comprovem a concretização dos elementos do tipo penal, com demonstração do vínculo estável e permanente voltado à traficância.



    3. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem assim o dolo do agente, sendo o fato típico, antijurídico e culpável e inexistindo causas excludentes, impõe-se a manutenção da condenação do réu pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, caput, c/c o artigo 40, inciso I, todos da Lei 11.343/2006.



    4. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de inadmitir a incidência do crime continuado quando as condutas criminosas foram cometidas em lapso superior a trinta dias. Todavia, tal parâmetro não é absoluto, devendo ser analisado à luz do caso concreto.”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, LIV, LV e LVI, da CF/88. 



    Aduz, em síntese, que (a) a oitiva, em juízo, dos policiais participantes da operação tendo em vista que quanto a LUIS FERNANDO há, pela acusação, aproveitamento exclusivo de sua retórica indiciária, deve ser rechaçada, inclusive a prova emprestada trasladada no evento 72, pois retrata violação ao Princípio da Ampla Defesa, ao Pacto de São José da Costa Rica e assim confere interpretação Constitucional aos artigos 157 e 202 do CPP; (b) Observe-se que toda a narrativa dos fatos de tráfico de drogas coloca LUIS FERNANDO “aguardando” uma remessa de entorpecentes transportada por terceiros. Ora, à exceção dos verbos “guardar” e “ter em depósito”, nenhum dos outros dezoito verbos do artigo trinta e três da lei de drogas refere-se a condutas passivas, especialmente “aguardar remessa” ou “receber”, mormente porquanto a investigação não foi capaz de apurar qualquer negociação que permitisse imputar a LUIS FERNANDO papel ativo na transação efetuada entre terceiros; e (c) NÃO EXISTE outra solução jurídica para os autos diferente da exigida absolvição de LUIS FERNANDO DA SILVA SOARES JÚNIOR o que desde já se requer, tendo em vista a manifesta IMPOSSIBLIDADE DO EXERCÍCIO DE DEFESA PESSOAL, em nítida ofensa constitucional incompatível com o sistema jurídico penal contemporâneo. 



    Por fim, pede:



    a) PRELIMINARMENTE, reconhecer a negativa de vigência aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, bem como do Devido Processo Lega, nos termos do art. 5º, LIV e LVI, da CF, e DECLARAR a ilegalidade/nulidade da prova produzida, devendo ser plenamente desconsiderada a prova pretensamente emprestada, com seu desentranhamento, tendo em vista afronta aos seguintes princípios Constitucionais: b) NO MÉRITO, como decorrência das nulidades trazidas, reconhecer a Violação aos Princípios Constitucionais já elencados, em especial ao Princípio da Ampla Defesa, nos termos do art. 5º, LIV, da CF, quanto ao delito de Tráfico de Drogas, uma vez que as condutas denunciadas não se amoldam às figuras típicas, omitindo-se o órgão ministerial da descrição de pelo menos um dos verbos do art. 33 da Lei de Drogas razão pela qual o recorrente do recorrente foi extirpada a ampla e irrestrita defesa c) Quanto ao delito de associação ao tráfico, reconhecer a negativa de vigência do Princípio do Devido Processo Legal, nos termos do art. 5º, LVI, uma vez que ausentes os requisitos necessários para a subsunção do fato ao tipo (e-STJ, fls. 1.069/1.099).



    O Tribunal de origem, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que diz respeito à alegada afronta ao art. 5º, inciso LIV e LV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC/15. Quanto às alegações remanescentes, inadmitiu o apelo ao fundamento de que não houve o devido prequestionamento da matéria constitucional tida como violada, incidindo o óbice da Súmula 282/STF (e-STJ, fls. 1.1150/1.152).



    No Agravo, a parte recorrente destaca que estão devidamente prequestionados os dispositivos ora elencados, os quais constam explícitos em sede de apelação criminal, sendo suscitados no acórdão de origem recorrido, de forma explícita – caracterizada pelo enfrentamento da questão de fundo, em sua essência-, ainda que não haja a expressa menção aos artigos violados (e-STJ, fls. 1.171/1.176).



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, tem-se que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, assim concluiu (e-STJ, fls. 1.028-1.033/1.034):



    “[...] a denúncia descreve o réu como destinatário da droga, o que é suficiente para que responda pelos delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, pois, nessa condição, teria operacionalizado o transporte dos entorpecentes. 



    […]



    A despeito da negativa de autoria do réu, as provas angariadas são vastas no sentido de que o réu participou da internalização da droga proveniente do Paraguai em território nacional. Em que pese o réu não tenha sido flagrado, as interceptações telefônicas e telemáticas demonstram de forma cabal a participação do réu Luis Fernando nos três crimes de tráfico, participando da negociação das remessas de droga, intermediando o contato (e-STJ Fl.1033) Documento recebido eletronicamente da origem do traficante "Jota" com o traficante Nasser e providenciando o transporte das substâncias ilícitas, na qualidade de destinatário e adquirente do entorpecente. Os depoimentos das testemunhas Luiz Fernando Jost e Robson de Almeida Porto corroboram a tese acusatória ao afirmar que o réu Luis Fernando ia até os locais combinados para receber a carga de drogas, como destinatário. Destaco que a participação do réu Luis Fernando foi cabal para a consumação dos crimes de tráfico, sem a qual os entorpecentes não teriam sido internalizados em território nacional.” 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente